Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. REMANESCENTE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONTA INVESTIMENTO. VALORES SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833 IV, do CPC não é absoluta, comportando exceções a serem analisadas caso a caso.
2. No caso específico dos autos, é possível a penhora da quantia encontrada na conta corrente do agravado, mesmo que remanescente da remuneração mensal recebida pelo agravado, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, o que faz perder o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável.
3. São penhoráveis valores depositados em conta investimento, mesmo em quantias inferiores a 40 salários mínimos pois, em que pese a proteção legal conferida à conta poupança, o mesmo não se aplica a investimentos de qualquer natureza, tampouco quando há depósito de valores expressivos, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.